Tribunal: TJDFT
Processo: 0710863-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0710863-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL ALMEIDA MATOS AGRAVADO: ALEXANDRE LUIZ XAVIER DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Almeida Matos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 225851643 do processo n. 0701137-94.2025.8.07.0012) que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada contra Alexandre Luiz Xavier de Almeida, indeferiu o pedido liminar, consistente da reintegração da posse do imóvel localizado no Núcleo Rural Aguilhada, KM 34 da BR 251, Chácara Matos, São Sebastião/DF, CEP 71.699-899. Consoante decisão de ID 70075788, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a reintegração da posse do autor sobre o imóvel objeto dos autos. Expedido o respectivo mandado pela sra. diretora de secretaria desta d. 7a Turma Cível (ID 70122117 - mandado n. 2025.167224), houve o retorno sem cumprimento pela oficiala de justiça, de acordo com a certidão de ID 70204300. Sem prejuízo, verifica-se nos autos do processo de referência que a i. juíza de origem também determinou o cumprimento da decisão liminar proferida por esta Relatoria (ID 230316685), expedindo o mandado de reintegração de posse (ID 230343951). Considerando que, nos termos do art. 516, II, do CPC[1], o cumprimento provisório ou definitivo dos pronunciamentos judiciais deve ser direcionado ao Juízo que processa a causa no primeiro grau de jurisdição, bem como o fato de a instância originária já ter efetuado as diligências para o devido cumprimento da determinação judicial em comento, desnecessária a expedição de novo mandado nesta instância recursal. No mais, aguarde-se o prazo para oferecimento de contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;